Tribunal: TJSP
Processo: 2221007-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Pedido de justiça gratuita – Hipossuficiência não demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Extratos bancários que demonstram intensa movimentação financeira, chegando a atingir saldo de R$ 10.437,29 - Gratuidade incabível – Custas que não se mostram elevadas – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Pedido de justiça gratuita – Hipossuficiência não demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Extratos bancários que demonstram intensa movimentação financeira, chegando a atingir saldo de R$ 10.437,29 - Gratuidade incabível – Custas que não se mostram elevadas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221007-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que são agravantes IRENE DE
ARRUDA CRUZ e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador, que dava
provimento e fará declaração de voto. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Valor da causa: R$ 82.284,06
Valor das custas: R$ 822,84
PROCESSO DE ORIGEM N. 1003222-35.2020.8.26.0526
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2221007-35.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: IRENE DE ARRUDA CRUZ
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO N. 10779
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais
Pedido de justiça gratuita

Hipossuficiência não demonstrada Presunção de veracidade
da declaração de pobreza afastada
Extratos bancários que
demonstram intensa movimentação financeira, chegando a
atingir saldo de R$ 10.437,29 - Gratuidade incabível Custas
que não se mostram elevadas Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRENE DE ARRUDA
CRUZ contra a r. decisão copiada às fls. 07, por meio da qual o douto Juízo a quo, em
ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de justiça
gratuita em relação à agravante, determinando o recolhimento das custas iniciais, no
prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo e cancelamento da distribuição,
nos termos do artigo 290 do CPC.
Irresignada, recorre a autora, alegando que possui como única fonte
de renda uma aposentadoria e uma pensão por morte, ambas no valor de um salário
mínimo. Ademais, afirma que ostenta saúde fragilizada, fazendo uso contínuo de
diversos medicamentos, além de acompanhamento com pneumologista e tratamento
odontológico.
Efeito ativo indeferido e efeito suspensivo concedido, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despacho de fls. 32/34.
Contraminuta dispensada, porquanto não aperfeiçoada a relação em
Primeiro grau.
Documentação complementar às fls. 39/40.
É o relatório.
É certo que a simples declaração de pobreza não basta, por si só, à
comprovação da vulnerabilidade econômica, quando outros elementos constantes dos
autos fazem supor que o postulante da justiça gratuita, contrariamente ao que
declara, pode enfrentar o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de
hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo à
determinação do Juízo.
Ademais, não é vedado ao juiz verificar a situação em particular, de
modo a formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o requerente
da gratuidade suportar as despesas do processo, tampouco afronta a lei a exigência de
apresentação de documentos aptos a demonstrar a aventada precariedade financeira,
conforme disposto no art. 99, §2o, do CPC/2015.
Adotando a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já assentou:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
VERIFICADA
NA
ORIGEM.
REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. 1. O Tribunal a quo, procedendo com amparo nos
elementos de convicção dos autos, decidiu que o
recorrente possui meios de prover as custas do processo.
2. Aferir a condição de hipossuficiência do recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fins de aplicação da Lei Federal 1.060/50 demanda o
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos,
o que é defeso a este Tribunal, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ. 3. A Corte Especial já pacificou
jurisprudência no sentido de que o julgador pode
indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita,
diante das evidências constantes no processo. Incidência
da Súmula 83/STJ. 4. Demais disso, a jurisprudência
firmou entendimento no sentido de que a simples
declaração de pobreza, firmada pelo requerente do
pedido de assistência judiciária gratuita, é relativa,
devendo ser comprovada pela parte a real necessidade
de
concessão
do
benefício.
Agravo
regimental
improvido.” (STJ, 2a Turma, AgRg no ARE sp n.769514/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, J. 15.12.2015, DJe
02.02.2016).
Compete ao requerente da gratuidade, portanto, evidenciar a sua
insuficiência econômica, para o fim de obter a justiça gratuita.
Pois bem; examinando-se os autos, infere-se que a agravante não
demonstrou a aduzida incapacidade.
Isso porque, em que pese a Declaração do INSS (fls. 50) apresentada,
de onde se extrai benefício previdenciário no montante de R$ 1.045,00, verifica-se, da
análise dos extratos bancários trazidos às fls. 44/49, intensa movimentação financeira,
chegando a conta da recorrente a apresentar saldo de R$ 10.437,29, em agosto de
2020, o que evidencia a ausência da aventada inaptidão.
Ademais, trouxe aos autos telas da “Situação das Declarações IRPF”,
extraídas do endereço eletrônico da Receita Federal, referentes aos anos de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2019 e 2020, em que se lê a mensagem “sua declaração não consta na base de dados
da Receita Federal”.
Tal mensagem, todavia, não basta para fundamentar o pleito da
gratuidade.
Acrescente-se não se entrever, até então, a exigência de desembolso
de quantia de grande vulto, hábil a comprometer a saúde financeira do insurgente,
uma vez que as custas iniciais perfazem a soma de R$ 822,84.
Em suma, diante de tais dados, conclui-se que o agravante não faz jus
à concessão do almejado benefício.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PESSOA FÍSICA
Decisão de indeferimento do
benefício
Afirmação da autora, que é "analista
financeiro", de que não está em condições de arcar com
as custas e despesas processuais Renda auferida pela
agravante superior a 3 (três) salários mínimos Adoção
do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Insuficiência financeira não evidenciada
Existência,
nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade

Artigo 99, § 2o, do novo CPC Assunção de obrigações
incompatíveis com a condição de necessitado Decisão
de indeferimento da gratuidade mantida Concessão do
prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas
processuais, incluindo o preparo deste recurso, sob pena
de não conhecimento da parte deste agravo referente às
demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo
CPC) RECURSO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FIM”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2058270-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Plinio Novaes de
Andrade Júnior, j. 14.04.2016).
Por derradeiro, importante igualmente ressaltar que, conforme
parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Entretanto, forçoso
reconhecer que a contratação de advogado particular é mais um item que, associado
aos demais observados nos autos, depõe contra o deferimento da gratuidade.
Mantida a decisão de Primeiro Grau, deverá a agravante, nos termos
do art. 99, §7o, do CPC/2015, recolher o preparo do agravo de instrumento no prazo
de 15 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, cabendo ao douto Juízo a
quo acompanhar o cumprimento desta determinação, adotando as providências
cabíveis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37137
Agravo de Instrumento no 2221007-35.2020.8.26.0000
Comarca: Salto
Agravantes: Irene de Arruda Cruz e Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento em sentido contrário,
diverge-se da Douta Maioria, pelas razões a seguir.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação de indenização por danos materiais e morais, em face
da r. decisão de fls. 48 dos autos principais, a qual
indeferiu os benefícios da assistência judiciária à ora
agravante.
A ilustre Relatora entendeu por bem negar
provimento
ao
recurso,
mantendo
o
indeferimento
da
benesse, por entender não comprovada a insuficiência
financeira do agravante.
Entende-se,
respeitosamente,
de
forma
diversa.
Conforme se verifica dos autos, o benefício
da gratuidade foi indeferido pelo MM. Juiz “a quo” após
oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos para a
concessão da benesse, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC,
por meio da decisão proferida às fls. 40/41 dos autos
principais.
A ilustre relatora, por sua vez, através da
r. decisão monocrática de fls. 32/34, oportunizou à
agravante a comprovação do preenchimento dos requisitos
legais, no prazo de 05 dias, conforme determina o artigo
supracitado.
Verifica-se
que
a
recorrente,
então,
peticionou às fls. 39/50, juntando declaração emitida pelo
INSS informando que a mesma recebe aposentadoria por
invalidez no valor mensal de R$1.045,00 (fls. 50 do
agravo), quantia esta equivalente a, aproximadamente, um
salário mínimo, o que faz presumir ser isenta de
apresentar declaração de imposto de renda.
Neste sentido, trouxe aos autos certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraída de página do site da Receita Federal, no sentido
de que, perante a base de dados daquele órgão, não constam
suas declarações de imposto de renda (fls. 41/43 do
agravo).
Outrossim, em que pese a intensa movimentação
financeira revelada pelos extratos bancários juntados, nos quais
denotam-se saldos em valores de R$10.300,00, aproximadamente,
referidos documentos apontam para despesas em valores módicos com
supermercado (R$49,26), farmácia (R$181,99), gás (R$68,00) e
telefonia (R$57,55), a exemplo (fls. 47/48 do agravo), não
havendo sinais externos de riqueza.
A par disto, a agravante declarou não ter
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo
de seu sustento e de sua família (fls. 12 dos autos
principais), conforme exige o art. 99, §3o, do NCPC.
Ademais, o simples fato de ter se comprometido
com o pagamento mensal de parcelas de financiamento bancário, no
valor de R$806,09 (fl. 39 dos autos principais), só serve para
reduzir ainda mais o seu aporte financeiro, agravando ainda mais
a situação financeira do recorrente, que se encontra desempregado.
Pontua-se, ainda, que a opção da demandante em
contratar advogado particular, ao invés de se utilizar dos
serviços da Defensoria Pública ou advogados conveniados, não
obsta a concessão do benefício legal, conforme expressa dicção do
art. 99, §4o, do NCPC: “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.
Na hipótese dos autos, portanto, tendo em
vista que a lei exige tão somente a comprovação da
insuficiência de recursos (art. 98, caput, do NCPC),
entende-se que, no caso em análise, a documentação trazida
aos autos já é suficiente para comprovar a declaração de
hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §3o,
do NCPC.
Assim,
pelo
meu
voto
divergente,
dava
provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada
e conceder o benefício da gratuidade à agravante.
Salles Vieira, 3o Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
134CEDB1
7
8
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1386D179
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2221007-35.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.